Tribunal: TJSP
Processo: 1015631-37.2024.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INTERRUPÇÃO. ATRASADOS DEVIDOS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
I. Caso em Exame.
Ação ajuizada por pelo autor contra o Município de Guarulhos, visando ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) referente ao período de setembro de 2019 a abril de 2023, quando o Município passou a pagar o benefício

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INTERRUPÇÃO. ATRASADOS DEVIDOS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
I. Caso em Exame.
Ação ajuizada por pelo autor contra o Município de Guarulhos, visando ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) referente ao período de setembro de 2019 a abril de 2023, quando o Município passou a pagar o benefício espontaneamente.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em determinar se (i) o autor faz jus ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade; e (ii) se os honorários advocatícios devem ser reduzidos ao patamar mínimo.
III. Razões de Decidir.
O adicional de insalubridade possui previsão legal na Lei Orgânica do Município de Guarulhos e no Decreto Municipal n.o 17.664/93, que regulamenta o pagamento aos servidores expostos a condições insalubres.
Laudo administrativo e judicial confirmaram a exposição habitual do autor ao agente insalubre "calor" acima dos limites de tolerância, justificando o pagamento do adicional desde o início da atividade insalubre.
Jurisprudência consolidada no TJSP reconhece a natureza declaratória do laudo pericial, permitindo o pagamento retroativo do adicional, respeitada a prescrição quinquenal.
IV. Dispositivo. Apelação desprovida.

Legislação Citada: CF/1988, arts. 7o, VIII, IX, XV, XVI, XVII; art. 39, § 3o; CPC, arts. 85, §§ 2o a 5o e § 11; Lei Orgânica do Município de Guarulhos, art. 89, XVI; Decreto Municipal n.o 17.664/93, art. 1o.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1002475-86.2023.8.26.0136, Rel. Martin Vargas, j. 24.07.2025; TJSP, Apelação Cível 1024838-60.2024.8.26.0224, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, j. 22.07.2025.